Tribunal: TJES
Processo: 5028611-55.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028611-55.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIENE PRATES DE ALMEIDA FREIRE
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5028611-55.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
LUCIENE PRATES DE ALMEIDA FREIRE

RECORRIDO:
BANCO BMG S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 17540917. Contrarrazões Id. 17540921.

VOTO

Isto posto, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 17540917), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), bem como concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95, tendo em vista os comprovantes de renda juntados nos autos.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 17540916), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:
“
Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, obrigação de fazer e indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência sob argumento de que o requerido
vem realizando descontos em seu benefício, referente a contrato de cartão de crédito consignado, mas que pretendia a contratação de empréstimo consignado. Requereu a suspensão dos descontos, conversão contratual com quitação para 36ª parcela, restituição em dobro bem como reparação moral no valor de R$ 8.000,00.

O Juiz de origem reconheceu a validade da contratação, pois o banco desincumbiu-se do ônus probatório ao juntar contrato, CCBs, faturas com compras e áudio de confirmação. O magistrado considerou irrelevante a divergência de datas (contrato 2015 vs. averbação 2017), justificando-a pela dinâmica de reaverbação do INSS. Concluiu pela ausência de vício de consentimento ou falha no dever de informação.

A Recorrente, em suas razões recursais sustenta, em síntese, que houve falha no dever de informação e vício de consentimento, pois acreditava contratar empréstimo consignado com parcelas fixas e não cartão de crédito. Alega que os documentos apresentados pelo banco (contratos de 2015/2019) não correspondem à averbação de 2017 discutida e que a gravação de áudio é genérica e imprestável como prova. Requer a reforma do julgado para procedência total dos pedidos.

A Recorrente alega inexistência de contrato para o desconto iniciado em 2017. Contudo, a análise dos autos revela que a relação jurídica base foi estabelecida em 24/12/2015, conforme "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado" devidamente assinado pela autora. A dinâmica operacional desses contratos permitem que um Termo de Adesão (assinado em 2015) dê lastro a averbações ou reservas de margem posteriores (como a de 2017), ou reaverbações decorrentes de aumentos de margem ou alterações no sistema do INSS, conforme bem pontuado na sentença de origem. A divergência de datas, por si só, não invalida o negócio jurídico se a origem da relação (adesão ao regulamento do cartão) está provada.

O Histórico do INSS preenche a lacuna temporal e explica a divergência de datas que a autora usou como argumento recursal (Id. 17540895 - Pág. 4):

Cadeia Sucessiva de Contratos: O documento comprova que a relação jurídica não nasceu em 2017. Existe um histórico contínuo de "Reserva de Margem para Cartão (RMC)" com o Banco BMG (código 318) desde 21/12/2015.

Contrato nº 8129456 (BMG RMC): Inclusão em 21/12/2015.

Contrato nº 9669038 (BMG RMC): Inclusão em 22/03/2016.

Contrato nº 11457591 (BMG RMC - Objeto da lide): Inclusão em 03/02/2017.

Isso confirma a tese da defesa de que o Termo de Adesão assinado em 2015 (juntado na contestação) é o instrumento originário que lastreia toda a operação, tendo havido apenas renumerações ou reaverbações internas no sistema do INSS (provavelmente para adequação de margem ou sistema), sem que isso signifique uma "nova contratação surpresa" em 2017.

O histórico de descontos mostra que houve utilização de valores expressivos muito antes da data reclamada na inicial (Id. 17540895 - Pág. 12). Em fevereiro de 2016, consta "Valor Utilizado no Mês" de R$ 1.007,32. Há registros de utilizações pontuais posteriores, como em novembro de 2017 (R$ 217,82) e março de 2019 (R$ 218,75).

Esses dados corroboram a tese de que a autora movimentava a linha de crédito (seja por saques ou compras), derrubando a narrativa de que desconhecia a modalidade ou de que pensava ser um empréstimo fixo único. A omissão da autora sobre o vínculo iniciado em 2015 é contraditória e beira a litigância de má-fé, pois a tese é de vício de consentimento e na inicial ela alega que foi surpreendida com descontos de um cartão que não contratou em 2017, porque queria empréstimo. Contudo, o extrato mostra que ela sofre descontos sob a rubrica "RMC" ininterruptamente desde fevereiro de 2016 (iniciando em R$ 39,40).

Ao omitir o contrato de 2015 e focar apenas na averbação de 2017, a autora tenta criar uma narrativa de vício de consentimento sobre um novo contrato. O silêncio sobre os dois anos anteriores de relação contratual (2015-2017) indica que ela anuiu com a modalidade RMC.

Se o vício de consentimento fosse real (ela queria empréstimo consignado simples e fizeram cartão de crédito), ela deveria ter impugnado a origem da relação (2015). Atacar apenas a reaverbação de 2017 sugere uma tentativa de contornar uma eventual prescrição ou de fabricar uma lide sobre um recorte temporal específico onde a documentação do banco poderia ser mais frágil (o que não ocorreu, pois o banco juntou o contrato de origem).

Ademais, houve efetiva utilização do produto mediante vários saques e compras (Id. 17540905, 17540906 e 17540908 - Pág. 55). Portanto, demonstrada a contratação, a utilização e o proveito econômico obtido pela autora, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em danos morais ou materiais.

Assim, bem asseverou a r. sentença:

Dito isso, no caso, observa-se que, embora a autora seja consumidora hipervulnerável, o banco requerido demonstrou, mediante a juntada dos documentos contratuais compostos por Termo de Adesão, CCBs, faturas e planilha evolutiva (IDs 81644051, 81646553, 81646554, 81646556 e 81646557), a formalização da operação de Cartão de Crédito Consignado.

Ademais, a defesa apresentou prova de gravação de áudio onde a Autora foi informada das especificidades da modalidade RMC e aceitou um saque complementar (fls. 4, ID 81644050).

Esta prova oral, somada aos documentos escritos, atesta o cumprimento do dever de informação pela instituição financeira, afastando a alegação de que a Autora não tinha ciência da modalidade contratual. O recebimento e a utilização do crédito disponibilizado, corroboram a adesão e a ciência dos termos da contratação.

Noutro viés, cabe salientar, quanto à alegação da parte autora de que os instrumentos contratuais não correspondem ao objeto da presente demanda, sob o argumento de que a data da contratação, ocorrida em 2015, diverge das datas de averbação constantes do extrato fornecido pelo INSS, datadas de 2017, que tal divergência não se mostra relevante.

Isso porque, conforme se observa em diversas ações semelhantes em trâmite neste Juízo, a autarquia previdenciária pode gerar um número próprio de averbação no momento da inclusão dos descontos no benefício previdenciário do segurado, bem como proceder à reaverbação de contratos ao longo dos anos, fato demonstrado pelo histórico de empréstimo consignado juntado pela parte autora às fls. 4, do ID 75910190.

Posto isso, a simples alegação da parte autora de que pensou ter contratado modalidade diversa, dissociada de elementos probatórios que evidenciem o erro substancial, o dolo ou a coação por parte da instituição financeira, não se mostra suficiente para desconstituir a presunção de validade do negócio jurídico formalizado.

Não logrando a parte autora êxito em demonstrar a falha no dever de informação ou a má-fé do banco, a contratação deve ser reputada válida e os descontos, limitados à margem consignável legal, legítimos.

Desta feita, não há como reconhecer fraude no caso em questão.
Nessa esteira,

voto pela manutenção da
r
. sentença que entendeu pela improcedência dos pedidos autora
is
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95, os quais permanecem desde já suspensos, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)